Tribunal: TJSP
Processo: 2090644-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em ação ordinária, indeferiu pedido de concessão de Justiça Gratuita formulado pela autora, ora agravante – A presunção de pobreza é juris tantum e depende da análise caso a caso – Livre convencimento do juízo – Agravante que não comprovou sua condição de pessoa desprovida de recursos a ponto de não poder arcar com as custas e despesas do processo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em ação ordinária, indeferiu pedido de concessão de Justiça Gratuita formulado pela autora, ora agravante – A presunção de pobreza é juris tantum e depende da análise caso a caso – Livre convencimento do juízo – Agravante que não comprovou sua condição de pessoa desprovida de recursos a ponto de não poder arcar com as custas e despesas do processo – Recurso não provido.